Tribunal: TJBA
Processo: 8172379-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172379-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO SUFICIENTES À PROPOSITURA DA AÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS. LIVRE PACTUAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR

Não há inépcia da inicial quando a petição vem instruída com o contrato firmado entre as partes e demonstrativo do débito, documentos suficientes à demonstração da existência da relação jurídica e do valor cobrado, permitindo o regular exercício do direito de defesa.

II. MÉRITO 2. O sistema jurídico brasileiro admite a livre pactuação das taxas de juros pelas instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF, que afasta a limitação da Lei de Usura.

A capitalização de juros é admitida desde a edição da MP 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, como ocorre no caso em análise.

As taxas de juros remuneratórios somente são consideradas abusivas quando destoam significativamente da média praticada pelo mercado em operações semelhantes, o que não foi demonstrado nos autos.

A descaracterização da mora do devedor depende da demonstração efetiva da abusividade dos encargos aplicados no período da normalidade contratual, o que não se verificou no caso concreto.

A atualização do débito pelo IPCA, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (dela abatido o IPCA do período), está em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não configurando cumulação indevida de encargos.

O termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária, fixado na sentença a partir da citação, está em conformidade com o art. 405 do Código Civil e da Lei nº 14.905/24.

Concessão do benefício da gratuidade judiciária ao Apelante, ante a ausência de elementos que demonstrem sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8172379-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEOVANE DOS SANTOS REIS
e como apelado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora